Tribunal: TJBA
Processo: 8003306-09.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003306-09.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANDRA APARECIDA DIAS DE FREITAS

Advogado(s)
:
ARISTOTELES FERREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. ERRO DE FATO NA CONTAGEM DO PRAZO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARCIALMENTE PARA CASSAR A DECISÃO AGRAVADA E CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E CORREÇÃO MONETÁRIA A MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, por erro de fato na contagem do prazo, não conheceu de Apelação Cível. No mérito da apelação, discute-se a responsabilidade de instituição financeira por suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP, resultando em danos materiais e morais à correntista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A primeira questão consiste na análise da tempestividade do recurso de apelação, corrigindo-se erro material na contagem do prazo. A segunda questão, de mérito, cinge-se a verificar se a autora/apelante se desincumbiu do ônus de provar a falha na prestação do serviço pelo banco réu/apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Verificado o erro de fato na contagem do prazo recursal na decisão monocrática, impõe-se o provimento do Agravo Interno para reconhecer a tempestividade da Apelação Cível e proceder ao seu julgamento.

2.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.

3.

A parte autora não apresentou qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a ocorrência de saques indevidos ou a aplicação de índices de correção monetária em desacordo com as normas do Conselho Diretor do PASEP.

4.

Inexistindo a comprovação do ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar, seja por danos materiais ou morais, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno provido parcialmente e Apelação Cível não provida.

Teses de julgamento:
1. Constatado erro de fato na decisão monocrática que inadmitiu o recurso por intempestividade, o Agravo Interno deve ser parcialmente provido para assegurar o conhecimento do apelo. 2. Em ações indenizatórias por suposta falha na administração de contas PASEP, a ausência de comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), como saques indevidos ou aplicação incorreta de rendimentos, conduz à improcedência dos pedidos.

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 1.026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8003306-09.2019.8.05.0146, em que figuram como Agravante/Apelante SANDRA APARECIDA DIAS DE FREITAS e como Agravado/Apelado BANCO DO BRASIL AS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO INTERNO
para, cassando a decisão monocrática,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador-BA, Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04